Tribunal: TJPA
Processo: 0004382-03.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004382-03.2010.8.14.0040

APELANTE: CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: ALAN FONSECA COSTA, ANA CLAUDIA VELOSO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PETICIONAMENTO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO E INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação cautelar sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente da inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a alegada nulidade da sentença por suposta contradição entre a fundamentação e a capitulação legal adotada; (ii) a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo; e (iii) a aptidão do protocolo de petição em autos diversos para afastar a caracterização da inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolongada ausência de impulso processual esvaziou a utilidade da tutela cautelar pretendida, configurando perda superveniente do interesse de agir e legitimando a extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

4.

A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando à extinção por ausência de interesse processual. A intimação do patrono via Diário da Justiça revelou-se suficiente.

5.

O protocolo de petição em processo diverso por erro na indicação do número dos autos constitui erro grosseiro e insanável, imputável exclusivamente ao advogado, incapaz de afastar a inércia processual ou invalidar a sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

A inércia prolongada da parte em ação cautelar pode caracterizar perda superveniente do interesse processual e autorizar a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

2.

A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC não é exigível nas hipóteses de extinção por ausência de interesse processual.

3.

O protocolo de petição em autos diversos configura erro grosseiro e insanável, não sendo apto a afastar a inércia processual da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III, VI e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPE, AC nº 0000011-10.1994.8.17.1580, Rel. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, j. 18.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.148.557/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer
e
negar provimento
ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Katia Parente Sena, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 19/05/2026 a 26/052026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA e outros
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação Cautelar Inominada ajuizada em desfavor de
ANA CLAUDIA VELOSO BARBOSA - ME, ALAN FONSECA COSTA e outros
.

A sentença recorrida (ID. 23705646) julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015. O Juízo de piso baseou a decisão na falta de interesse processual manifestada pela parte autora, que, intimada via DJE para requerer as providências cabíveis ao prosseguimento do feito, manteve-se inerte.

Opostos Embargos de Declaração pelos autores, o Juízo
a quo
proferiu nova decisão (ID. 23705639), rejeitando os aclaratórios sob o fundamento de que não havia contradição na sentença. A magistrada reafirmou que a extinção se deu por falta de interesse e que a etiqueta de "abandono" gerada pelo sistema PJe tratava-se de mero código de cadastro que não contamina o teor do
decisum
.

Em suas razões recursais (ID. 23705643), a parte apelante suscita preliminares de nulidade da sentença, alegando contradição entre a fundamentação e o dispositivo, bem como a ausência de intimação pessoal prévia da parte autora (art. 485, § 1º, do CPC). No mérito, requer a anulação para o prosseguimento do feito, confessando que peticionou tempestivamente pugnando pelo impulso processual, mas que, por erro material da numeração, a petição foi direcionada aos autos do processo principal.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, tendo em vista que os requeridos não foram localizados para intimação, conforme certificado pelos oficiais de justiça nas tentativas frustradas e devidamente ressaltado na decisão de remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça proferida em 12 de setembro de 2024.

É o relatório.

VOTO

- DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

- DO MÉRITO

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA CONTRADIÇÃO DE CAPITULAÇÃO LEGAL

A defesa suscita preliminar de nulidade da sentença, argumentando que o juízo incorreu em contradição processual ao extinguir o feito por falta de interesse processual (art. 485, inciso VI, do CPC), defendendo que a ausência de manifestação configuraria, exclusivamente, a hipótese de abandono de causa (inciso III).

Não assiste razão ao apelante. O interesse processual refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Tratando-se de uma Ação Cautelar, a prolongada letargia da parte autora em impulsionar o feito e promover os atos indispensáveis esvazia de forma cristalina a utilidade inerente à tutela jurisdicional buscada.

Com o esvaziamento da utilidade prática, perece o próprio interesse de agir (binômio necessidade-utilidade).

Importa frisar que o Juízo singular, ao rejeitar os embargos de declaração na origem (ID. 65854850), saneou de forma escorreita a questão, ressaltando expressamente que não existe contradição no corpo da sentença, uma vez que a extinção se fundamentou, de fato, na falta de interesse no prosseguimento do feito, e que a etiqueta "abandono" gerada de forma automática pelo sistema PJe é mero código de cadastro padronizado, não possuindo o condão de contaminar a substância jurídica da decisão.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade por contradição.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL (DESNECESSIDADE NO ART. 485, VI, DO CPC)

O
apelante estrutura sua segunda preliminar de nulidade na premissa de que a magistrada de piso teria violado o art. 485, § 1º, do CPC, por não ter procedido à intimação pessoal prévia da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias.

A tese defensiva parte do pressuposto equivocado de que a extinção ocorreu por abandono de causa.

Contudo, a hipótese fática delineada pela magistrada de piso subsumiu-se estritamente à falta de interesse processual superveniente (art. 485, VI, do CPC). O diploma processual civil é claro e de taxatividade estrita: a providência protetiva de exigência de intimação pessoal do § 1º aplica-se, exclusivamente, aos incisos II (negligência) e III (abandono da causa).

Não há imposição legal de intimação pessoal prévia do autor quando a extinção decorre da perda superveniente do interesse de agir (inciso VI). Para a caracterização da inércia que fulmina o interesse processual nesta hipótese, mostrou-se perfeitamente válida a intimação realizada na pessoa do patrono constituído nos autos, via Diário de Justiça Eletrônico (DJE), com a advertência expressa de que a falta de manifestação importaria em extinção, rito que foi rigorosamente observado pelo juízo de origem.

A matéria é pacificamente tratada pela doutrina processual civil, que é uníssona em afirmar que a exigência de intimação pessoal da parte, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, constitui norma de exceção e, como tal, deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se tão somente às hipóteses supramencionadas, para proteger a parte da inércia de seu procurador.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC/2015. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. 1. A extinção por falta de interesse processual difere do abandono da causa (art. 485, III), não havendo exigência de intimação pessoal do exequente para manifestar interesse no feito. 2. Recurso não provido. (TJ-PE - AC: 00000111019948171580, Rel. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, Julgamento: 18/12/2024).

Sendo assim, não havendo obrigatoriedade legal de intimação pessoal para a hipótese de extinção por falta de interesse, inexiste o alegado vício processual, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR de nulidade.

3. DO ERRO GROSSEIRO (PETICIONAMENTO EM AUTOS DIVERSOS) E DA CONFIGURAÇÃO DA INÉRCIA

Superadas as preliminares, no mérito recursal o apelante busca afastar a configuração de sua inércia confessando que, instado a dar prosseguimento ao feito, elaborou a petição, mas a protocolou equivocadamente nos autos da ação principal em virtude de erro na digitação do número do processo. Pretende utilizar tal equívoco do causídico como justificativa para obstar a extinção decretada.

Este argumento não merece prosperar. É ônus exclusivo do advogado zelar pelo correto endereçamento e pela escorreita vinculação das peças processuais nos sistemas eletrônicos. O equívoco material confesso na indicação do número do processo originou o direcionamento da petição para autos diversos, falha que não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente pacífica no sentido de que a interposição ou o protocolo de peças em processo diverso configura
erro grosseiro e insanável
, não sendo apto a afastar o reconhecimento da inércia ou intempestividade nos autos corretos.

Colaciono o entendimento irretocável da Corte Superior aplicável à espécie:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO ELETRÔNICO EQUIVOCADO (...). INTERPOSIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO
. ERRO DA PARTE. (...). ERRO GROSSEIRO E INSANÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. (...)
1
. O protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o recorrente efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não poderia reconhecer, após a certificação do transcurso do prazo, a tempestividade do recurso de apelação interposto em processo diverso, uma vez que se trata de erro grosseiro e insanável (...).
" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2148557 MG 2022/0178012-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023).

A ausência de manifestação válida nos autos desta Ação Cautelar (Processo nº 0004382-03.2010.8.14.0040) restou devidamente certificada pela Secretaria. O Poder Judiciário não possui o dever de atuar como "revisor" de falhas operacionais do patrono da parte para buscar petições alheias visando afastar a inércia constatada nestes autos específicos.

Dentro dos limites desta relação processual originária, a paralisação do feito e o silêncio da parte após regular intimação esvaziaram a utilidade da medida, sendo a extinção sem resolução do mérito por falta de interesse (art. 485, VI, do CPC) o corolário lógico e legal, não podendo a parte beneficiar-se de seu próprio erro, de natureza grosseira e insanável, para forçar a anulação de uma sentença legítima.

Pelo exposto, limitando a análise aos exatos termos devolvidos nas razões do recurso,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Sem majoração de honorários recursais, uma vez que não houve condenação da parte autora ao pagamento de verba honorária na instância de origem ante a não angularização da relação processual.

É como voto.

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

Belém, 31/05/2026